Tribunal: TJDFT
Processo: 0759380-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PAS/UNB. HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA TAXA POR ERRO DE TERCEIRO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A FUB. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DISTINÇÃO DO TEMA 485 DO STF. TEORIA DO FATO CONSUMADO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária cível de sentença que, em mandado de segurança impetrado por estudante menor de idade, assistido por seu genitor, contra ato da Diretora-Geral do CEBRASPE, concedeu a segurança para assegurar sua participação na primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB, Subprograma 2025 (triênio 2025/2027), apesar do não pagamento tempestivo da taxa de inscrição, posteriormente regularizada por depósito judicial antes da realização da prova. A autoridade impetrada suscitou preliminares de litisconsórcio passivo necessário com a Fundação Universidade de Brasília e de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal, e, no mérito, defendeu a vinculação ao edital, a isonomia entre candidatos e a incidência do Tema 485 da repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário com a Fundação Universidade de Brasília – FUB; (ii) estabelecer se a Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar e julgar a impetração; (iii) determinar se é legítima a homologação da inscrição no PAS/UnB mediante pagamento extemporâneo da taxa, quando o atraso decorre de erro do responsável legal do candidato e o valor é depositado judicialmente antes da prova; e (iv) verificar se a intervenção judicial no caso viola o entendimento firmado no Tema 485 do STF, bem como se a situação consolidada autoriza a aplicação da teoria do fato consumado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário porque, no mandado de segurança, a legitimidade passiva recai sobre a autoridade que pratica ou ordena concretamente o ato impugnado, e o indeferimento da homologação da inscrição decorre de atividade operacional atribuída ao CEBRASPE, responsável pelo processamento das inscrições, recebimento das taxas e gestão do certame.
4. Afasta-se a preliminar de incompetência da Justiça Federal porque o CEBRASPE possui natureza jurídica de associação civil de direito privado, e a controvérsia restringe-se à regularização de ato formal de inscrição, sem pedido de matrícula ou nomeação e sem demonstração de interesse jurídico direto e imediato da União ou da FUB.
5. Reconhece-se que o PAS constitui modalidade singular, escalonada e irrepetível de acesso ao ensino superior, de modo que a exclusão do candidato já na primeira etapa, por falha formal sanável, acarreta perda definitiva da oportunidade de participar do triênio correspondente.
6. Afirma-se que o direito fundamental à educação, especialmente o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, prevalece sobre rigor excessivo de exigência editalícia de natureza meramente formal e arrecadatória, quando a finalidade do processo seletivo é aferir mérito acadêmico.
7. Considera-se desarrazoada a aplicação rígida da regra editalícia no caso de candidato menor de idade, financeiramente dependente do genitor, quando o atraso no pagamento decorre de equívoco de terceiro alheio à sua vontade e sem relação com seu desempenho intelectual.
8. Conclui-se que a exclusão definitiva do certame é medida desproporcional, pois o interesse administrativo no custeio e na organização do exame foi preservado com o depósito judicial integral da taxa antes da realização da prova, sem prejuízo ao erário, à logística do certame ou à lisura da seleção.
9. Afasta-se a alegação de ofensa à isonomia porque a regularização do pagamento não confere vantagem competitiva ao impetrante, nem altera condições de disputa fundadas no mérito acadêmico, limitando-se a remover obstáculo formal incompatível com a igualdade material.
10. Distingue-se o Tema 485 do STF porque a controvérsia não envolve revisão de critérios técnicos de correção, conteúdo de questões ou substituição da banca examinadora, mas simples controle de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade de ato administrativo operacional.
11. Aplica-se a teoria do fato consumado porque o impetrante realizou a prova por força de liminar, inexistindo notícia de prejuízo a terceiros ou ao cronograma do subprograma, e a desconstituição da situação consolidada comprometeria a segurança jurídica, a boa-fé e a proteção do interesse do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: “1. O CEBRASPE possui legitimidade passiva exclusiva para responder por ato de indeferimento de homologação de inscrição no PAS/UnB quando a controvérsia se limita à gestão operacional do certame, sem pedido de matrícula ou nomeação.”; “2. Compete à Justiça Comum do Distrito Federal julgar demanda que discute apenas a regularidade da inscrição no PAS/UnB, quando ausente interesse jurídico direto de ente federal.”; “3. O direito fundamental à educação autoriza, em caráter excepcional, a homologação de inscrição no PAS/UnB mediante pagamento extemporâneo da taxa quando o atraso decorre de erro de terceiro responsável pelo candidato e o valor é depositado judicialmente antes da prova.”; “4. A regularização excepcional do pagamento da taxa de inscrição não viola a isonomia nem a vinculação ao edital quando não gera vantagem competitiva nem prejuízo à administração ou aos demais candidatos.”; “5. O controle jurisdicional da recusa de homologação de inscrição por inadimplemento da taxa, em hipóteses de flagrante desproporcionalidade, não afronta o Tema 485 do STF, por não incidir sobre o mérito técnico do certame.”; “6. A realização da prova por força de liminar, sem prejuízo a terceiros, autoriza a aplicação da teoria do fato consumado para preservação da segurança jurídica e do interesse do menor.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, I, 6o, 109, I, 205 e 208, V; Lei no 12.016/2009, arts. 14, § 1o, e 25; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da repercussão geral (RE 632.853); STF, Súmulas 510 e 512; STJ, Súmulas 105 e 150; STJ, AgInt no CC 159.901/ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 08.03.2023, DJe 15.03.2023; STJ, AgInt no RMS 39.031/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.03.2021, DJe 06.04.2021; TJDFT, Acórdão 2008006, 0704568-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 04.06.2025, DJe 24.06.2025; TJDFT, Acórdão 2045076, 0737114-14.2024.8.07.0003, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 18.09.2025, DJe 10.10.2025; TJDFT, Acórdão 2045063, 0753213-65.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 18.09.2025, DJe 10.10.2025; TJDFT, Acórdão 1993795, 0746630-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 14.05.2025; TJDFT, Acórdão 2022311, 0746504-14.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 05.09.2025; TJDFT, Acórdão 2041250, 0752733-87.2024.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 03.09.2025, DJe 15.09.2025; TJDFT, Acórdão 2045650, 0722820-03.2024.8.07.0020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11.09.2025, DJe 24.09.2025.